Tribunal: TJDFT
Processo: 0747540-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747540-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA MELO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Faculto ao requerente instruir a inicial com certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória, peça obrigatória (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT). Intime-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES